Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016368-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 924.011.201-49 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIMONE ADAMS - CPF: 023.164.221-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1016368-46.2021.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – LAUDO DO INMETRO - COBRANÇA DE VALORES DE PERÍODO QUE NÃO ERAM DA TITULARIDADE DO AUTOR – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – REALINHAMENTO DOS CÁLCULOS – PROTESTO INDEVIDO – REALINHAMENTO DO CÁLCULOS DOS VALORES – DANO MORAL OCORRENTE – INDEVIDO PROTESTO – MODALIDADE IN RE ISA – FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE – PEDIDO CONTRAPOSTO DA SENTENÇA MANTIDO – ADEQUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRAPOSTO AO PERÍODO CORRETO – LIMINAR NÃO CUMPRIDA A SEU TEMPO, FORMA E MODO – MULTA APLICÁVEL – REALINHAMENTO DOS VALORES – PODER DO JUIZ NO CASO DA MULTA SER MUITO ELEVADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a irregularidade do medidor de energia, com LAUDO DO INMETRO, com a possibilidade de defesa da parte autora, resta válida a conclusão e a recuperação de consumo, a despeito de ter ou não acompanhado a vistoria, cabendo a verificação acerca da correta realização do cálculo para a cobrança.

Registrada a cobrança de valores, com base em período anterior da titularidade da parte consumidora, deve haver a exclusão de tais valores e realinhada a conta de cálculo, com os impostos e taxas daí derivadas, ocorrendo a correção do valor do pedido contraposto já reconhecido na sentença.

Protesto indevido de valores, dano moral ocorrente na modalidade in re ipsa, cabendo ao magistrado a fixação de valores, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Estando devidamente demonstrada a desobediência da liminar, deve haver o revigoramento da mesma, com a fixação de valores, pelo relator, realinhando a multa quando se mostrar elevada.

Sendo ambas as partes credoras e devedoras umas das outras, deve haver a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que recebeu fatura indevida de Recuperação de consumo e que em razão dela, teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e procedente o pedido contraposto.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.737,91 (três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos).

Alega que o período recuperado é anterior a sua titularidade no imóvel, sendo indevida a cobrança e a restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Conforme consta na Carta de Recuperação juntada no ID n° 136873524, o período recuperado abrange fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020,
senão vejamos
:

No entanto, a autora transferiu a UC para o seu nome em agosto de 2019, o que se confirma no histórico de consumo do ID n° 136873527,
senão vejamos
.

Dessa forma, os meses de fevereiro de 2019 a julho de 2019 são de responsabilidade da antiga proprietária, de nome Elisangela Hillesheim e não poderiam ser utilizados como elemento de cobrança alguma contra a parte autora, muito menos o protesto que também se evidenciou como ocorrido.

Assim, entendo que a empresa agiu de forma ilícita, eis que a consumidora procurou atendimento na via administrativa, explicando a situação, que é simples e poderia facilmente ser solucionada na esfera administrativa.

Ora, a própria concessionária declara que a autora não era proprietária em todo o período recuperado e se negou a revisar a recuperação de receita.

Entendo que a obrigação do pagamento de consumo de energia elétrica não é contraída na modalidade
propter rem
, mas
propter personae
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA -CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1o da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora.

(TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

Nos autos existe o TOI realizado em data de 12/02/2020, de onde o mesmo consta o relatório e ainda fotos acerca do medidor do consumo de energia, anotando estar com a base serrada, de onde o mesmo ainda aponta que foi realizada a perícia pelo INMETRO que constatou estar o mesmo com a base violada e não funcionando de acordo com as especificações técnicas ao medir o consumo, no ID 136873529, se encontra o laudo técnico do INMETRO.

A despeito da parte autora / recorrente rebater que não acompanhou a inspeção, consta do laudo que ela se ausentou no momento, e, mesmo que, eventualmente não estivesse presente, ela foi intimada a se defender (14/02/2020 – ID 136873530) e o laudo de inspeção do INMETRO foi em data de 16/04/2020, ID 136873529, de onde, a mera irregularidade eventualmente ocorrida com a ausência ou não da consumidora em si, não tem o condão de invalidar a inspeção, ainda mais quando consolidada por laudo realizado por instituto oficial de metrologia.

Diante disso, somente de se concluir que o protesto realizado e a cobrança realizada, nos moldes narrados, ambos estão errados, visto que, protestou um valor considerando momento em que sequer a unidade residencial estaria sob a responsabilidade da autora e ainda, nesse mesmo sentido, cobra o mesmo período errando em ambas as assertivas, de onde, a parte autora tentou a solução na via administrativa sem sucesso, como bem registrado nos autos.

É o caso do reconhecimento de responsabilidade de parte dos débitos, sendo a autora responsável pelos débitos compreendidos
apenas do período entre AGOSTO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020
, advindo daí o equívoco da parte reclamada, pois ao cobrar não desconsiderou o período anterior, causando todo o problema dos autos.

Porém, isso não quer dizer que a parte autora não tenha que pagar nada a título de pedido contraposto que foi deferido na sentença, porém na sua modalidade integral, de onde, a parte autora apenas merece o desconto do período compreendido entre fevereiro de 2019 a julho de 2019, sendo sim responsável pelo período entre agosto de 2019 a fevereiro de 2020, cabendo ao magistrado neste momento, qual o valor correto e efetivamente devido e passível de pagamento/ cobrança por parte da Concessionária de energia elétrica.

Assim resta descrita a carta de cobrança da recuperação de consumo:

Pelo extrato de contra acima, a Energisa cobrou o período todo, de forma indevida, de onde assim restou demonstrado ainda o histórico de consumo do autor no período todo em que já era o responsável, entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, senão vejamos:

Pela carta de comunicação dos valores a título de recuperação de consumo, observa-se que a Energisa apontou como base do seu cálculo o artigo 130, V da Resolução da ANEEL, de onde abaixo transcrevo a mesma, em seus artigos que interessam ao deslinde da demanda:

RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL

Art. 130.
Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea "a" do inciso V do § 1o do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (
Redação do inciso dada Resolução Normativa ANEEL No 670 DE 14/07/2015
);

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012:

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição."

Art. 131.
Nos casos de recuperação da receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores estabelecidos em resolução específica.

Art. 132o. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

§ 2o A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no caput fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.

§ 3o No caso de medição agrupada, não se considera restrição, para apuração das diferenças não faturadas, a intervenção da distribuidora realizada em equipamento distinto daquele no qual se constatou a irregularidade.

Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012:

§ 4o Comprovado, pela distribuidora ou pelo consumidor, que o início da irregularidade ocorreu em período não atribuível ao atual titular da unidade consumidora, a este somente devem ser faturadas as diferenças apuradas no período sob sua responsabilidade, sem aplicação do disposto no art. 131, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as situações previstas nos incisos I e II do § 1o do art. 128."

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

§ 5o O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

O artigo 130, V da Resolução 414 da ANEEL prevê que, a forma de se realizar a conta do valor dos meses de recuperação, nos seguintes moldes:

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

E, em assim sendo considerado o valor máximo de consumo realizado nos 03 (três) meses posteriores à inspeção tem-se que na conta da Energisa esse valor utilizado foi o consumo de 408, a ser dividido por 30 dias, senão veja-se:

Porém, em análise do histórico de consumo, dos 03 (três) meses posteriores à inspeção, não se observa tal valor de 408 ali como sendo de consumo, pelo contrário, o maior valor encontrado foi de 436, do mês de março de 2020:

Como o recurso é do autor, não se pode imputar ao mesmo a reformatio in pejus, razão pela qual, em relação ao fato de proporção continuará a ser utilizado o valor de referência de 408 kw como de consumo a servir de base de cálculo.

Em relação aos dias a que se deve considerar como tempo de recuperação, temos que, se a partir do mês de Agosto de 2019 até Fevereiro de 2020 (12/02/2020 – dia da inspeção) o autor já era o responsável pela unidade, temos aí nesse intervalo o total de 196 dias, que nos remete a seguinte conta:

(408/30)x 196 = 2.665,80 kw a serem recuperados

De onde desse valor ainda deve ser abatido o montante de 1.543 kw, encontrando-se a subtração no
valor final de 1.122,60 kw
a serem recuperados, cujo valor do kw era de R$ 0,62 reais, (pela mera conta aritmética da carta de cobrança que considerou o valor de 3.801 kw o valor de 2.382,50, no total, e fazendo-se a divisão do valor total pelo número de kw, encontra-se o valor de 1 kw).

Continuando com a conta aritmética, se temos que recuperar o valor de 1.122,60 kw x R$ 0,62, temos o valor final da recuperação de consumo como sendo o
montante de R$ 696,01 (seiscentos e noventa e seis reais e um centavos), de onde, sobre tais valores ainda devem entrar impostos devidos e taxas devidas, dentre eles: ICMS, PIS, COFINS e CUSTO ADMINISTRATIVO.

Em verificação da recuperação de consumo temos que, o valor do ICMS lá destacado foi de R$ 961,30, do PIS foi de R$ 38,61, do COFINS foi de R$ 177, 86 e ainda o valor do custo administrativo foi de R$ 177,86.

Calha a verificação agora levando-se em conta a proporcionalidade da fatura até então pretendida com a real, fazendo-se mera regra de três, apenas em relação ao PIS, COFINS e ICMS, visto que, o custo administrativo tem custo fixo.

E assim o fazendo o ICMS foi no valor de R$ 961,30, para uma conta estimada de R$ 2.560,14, ao passo que se levarmos em conta o valor de R$ R$ 696,01, na proporcionalidade termos o valor do ICMS em R$ 261,34.

O valor do PIS cobrado na fatura de R$ 2.560,14 foi de R$ 38,61, ao passo que na fatura correta de R$ 696,01, pela regra de três, na proporcionalidade o valor correto a ser cobrado é de R$ 10,49.

Por derradeiro, o valor do COFINS cobrado na fatura de R$ 2.560,14 foi de R$ 177,86, de onde, na proporcionalidade na regra de três na fatura correta de R$ 696,01 deveria ter sido de R$ 48,35.

E, para chegarmos ao valor final, basta somarmos, o valor do consumo de R$ 696,01 +ICMS no valor de 261,34 + PIS no valor de R$ 10,49 +COFINS no valor de R$ 48,35 + CUSTO ADMINISTRATIVO R$ 177,59, encontrando-se o valor final de R$ 1.193,78 reais a título de recuperação de consumo, a ser atualizado pelo INPC a partir da data em que deveria ter sido pago, porém, sem juros de mora pelo fato de que estava sendo discutido e estava sendo cobrado errado, sendo revisado agora em sede de decisão judicial, justamente pela insatisfação parcialmente acolhida da parte recorrente.

Sobre a forma de cobrança e ainda da possibilidade de se cobrar a taxa de CUSTO ADMINISTRATIVO tal é prevista exatamente no artigo 131 da RESOLUÇÃO 414 d ANEEL anteriormente transcrito.

No caso em tela também deve ser considerado a tentativa de solução administrativa sem sucesso, de onde, ante o insucesso, com cobrança de valores indevidos e ainda com protesto de valores indevidos, sendo protestado em valor muito superior ao realmente devido, culminando com a defesa do autor sem ter sucesso, razão pela qual houve o protesto prejudicial ao autor, sendo o caso de se considerar o dano moral na modalidade
in re ipsa
, justamente pela inscrição / protesto em cadastro de inadimplentes de forma indevida justamente pela ausência da empresa em solucionar o impasse de forma tão simples, preferindo o caminho de maior dificuldade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 10.000,00 (sete mil reais), levando-se em conta o valor da negativação de R$ 2.882,01 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e um centavo), sendo a única restrição.

Óbvio, que sendo o consumidor condenado em pedido contraposto, agora revisado, apenas o valor do mesmo, deve haver a compensação de valores, nos moldes do artigo 368 do CC.

Anote-se que a parte autora comunica que o protesto foi baixado apenas em data de 18/08/21, temos que, a liminar foi concedida em data de 05/07/21, com a citação/intimação da Energisa apenas em data de 23/07/2021, de onde, tinha o prazo de 05 dias para o cumprimento, de onde, apenas no dia 30/08/2021 (contados em dias úteis é claro), ocorrendo a demora de 18 dias para a baixa do protesto, de onde, inicialmente a multa fixada foi de R$ 500,00 por dia, e, posteriormente, majorada ao valor de R$ 1.000,00, de onde, levando-se em conta o período de demora para a baixa, apenas realinho neste momento a multa para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
até porque esta não pode ser mais interessante que a obrigação principal, inexistindo nos autos algum outro prejuízo que senão a demora em si mesma, objeto suficiente a penalizar e ainda a revalidar neste momento a anterior liminar, com o ajuste apenas dos valores da multa, que será atualizada a partir deste momento pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para:

a)

DECLARAR inexigível
a recuperação de consumo discutida nos autos, em relação aos meses de fevereiro de 2019 a julho de 2019, nos moldes apresentados pela carta de recuperação de consumo do ID 136875386;

b)

DECLARAR ilegal o protesto
realizado no valor de R$ 2.881,00, cuja baixa já se noticiou nos autos pela parte autora;

c)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

d)

Realinhar a condenação ao pedido contraposto já reconhecido na sentença ao montante de R$ 1.193,78

(um mil cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos)
, que deverão sofrer a atualização monetária pelo INPC a partir da data em que deveria ter sido pago, sem o acréscimo de juros, pela indevida cobrança e culpa do atraso ser da reclamada, pelos erros apontados no presente voto;

e)

Revigorar a multa da liminar anteriormente concedida, pelo descumprimento da mesma em 18 dias, porém, arbitrando a multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados pelo INPC a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês após o prazo de 15 (quinze) dias do presente julgamento, anotando-se que já comunicado nos autos a baixa do protesto como realizado em data de 18/08/2021;

f)

Estabelecer a compensação de valores pelo que regra o artigo 368 do CC, de onde, caberá à Energisa apenas o pagamento dos valores remanescentes, com as contas aritméticas devidamente indicadas no presente voto;

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022